Tribunal: TJSP
Processo: 1022100-25.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação – Pedido de tutela de urgência em caráter antecipatório – Instituição de loteamento em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) – Reconhecimento, em sede de ação civil pública, da irregularidade das edificações erigidas, tendo os requeridos sido condenados, de maneira solidária, a procederem a regularização do loteamento e sua adequação à legislação ambiental, nos termos

Ementa:
Apelação – Pedido de tutela de urgência em caráter antecipatório – Instituição de loteamento em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) – Reconhecimento, em sede de ação civil pública, da irregularidade das edificações erigidas, tendo os requeridos sido condenados, de maneira solidária, a procederem a regularização do loteamento e sua adequação à legislação ambiental, nos termos do laudo técnico de reparação de danos ambientais a ser elaborado em fase de execução – Transitado em julgado a r. sentença proferida, foi instaurado o incidente de cumprimento de sentença, tendo a Municipalidade de São Bernardo do Campo dado início às obras necessárias à regularização do loteamento, o que acarretou na necessidade de desocupação e demolição de imóveis – Resistência por parte de alguns moradores – Descabimento da pretensão indenizatória invocada - Além de a desocupação forçada de área irregular não se confundir com expropriação, cumpre salientar que a eventual pretensão indenizatória deve ser buscada perante aqueles que instituíram e comercializaram o loteamento irregular – Ausência de legítimo interesse processual – Higidez da extinção do feito, sem resolução meritória – Recurso a que se nega provimento.